Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715382-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. REPROPOSITURA DEMANDA. PREVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Dispõe o artigo 59 do Código de Processo Civil que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 2. A reiteração da demanda, impõe o julgamento ao Juízo prevento, inteligência do art. 286, II, do Código de Processo Civil. 3. A reconvenção não altera as normas de prevenção, se submete às mesmas regras de competência aplicáveis se a pretensão fosse proposta em ação autônoma. 4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 371, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a reconvenção não poderia ter sido extinta sem análise do mérito. Verbera que as normas de prevenção do juízo não devem ser aplicadas ao presente caso. Assevera que a reconvenção não poderia ter sido extinta com base em decisão de processos extintos sem julgamento do mérito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 476 do CPC, afirmando que teria sido demonstrado que a recorrida não cumpriu suas obrigações antes de ajuizar a presente ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade artigos 59 e 371, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027